Tribunal: TJES
Processo: 5016348-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016348-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOILSON JESUS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE E CONTA POUPANÇA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu parcialmente pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, mantendo a penhora sobre quantia de R$ 1.544,25 bloqueada em conta da Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar da verba. O agravante sustenta a impenhorabilidade do montante, por ser inferior a 40 salários mínimos e proveniente de auxílio emergencial, requerendo a liberação da quantia em razão da violação ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária estão abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, independentemente da natureza da conta; e (ii) estabelecer se a manutenção da constrição judicial compromete o mínimo existencial e a subsistência do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados até o limite de 40 salários mínimos, medida destinada à preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do devedor.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça interpreta extensivamente a regra de impenhorabilidade, reconhecendo sua aplicação não apenas às cadernetas de poupança, mas também aos valores mantidos em conta-corrente, fundos de investimento e outras modalidades de depósito bancário.

5. A controvérsia acerca da origem alimentar da verba perde relevância quando o montante constrito é inferior ao teto legalmente protegido, incidindo a presunção de impenhorabilidade reconhecida pela jurisprudência do STJ.

6. O valor bloqueado, correspondente a R$ 1.544,25, mostra-se significativamente inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, circunstância que impõe a incidência da proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC.

7. A manutenção da constrição judicial sobre quantia de reduzido valor compromete recursos potencialmente indispensáveis à subsistência do executado e de sua família, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação.

8. O entendimento adotado harmoniza-se com precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária, em observância à proteção do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta-corrente, conta poupança ou outras aplicações financeiras. 2. A proteção legal independe da comprovação da natureza alimentar da verba quando o montante bloqueado se encontra abaixo do limite legalmente assegurado. 3. A constrição de valores indispensáveis à subsistência do devedor viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.560.876/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.971.321/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2022, DJe 04.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.772.229/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, EREsp nº 1.330.567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 19.12.2014; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000495-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
JOILSON JESUS SANTOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A (BANDES)
contra o agravante e outros, indeferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores, mantendo a constrição sobre a quantia encontrada em conta de titularidade do agravante na Caixa Econômica Federal.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial onde foi determinada a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em desfavor dos executados.

Na decisão agravada, o Juízo a quo liberou os valores do ora agravante bloqueados na conta do Banco Banestes, por entender se tratar de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, mas manteve a penhora dos valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de que o executado não apresentou prova de que o saldo remanescente possuía natureza alimentar.

Em seu agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que o valor constrito na Caixa Econômica Federal é impenhorável, pois seria proveniente de Auxílio Emergencial e, ademais, encontra-se em conta poupança, estando o montante total muito abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Alega que a manutenção do bloqueio gera grave prejuízo ao seu sustento e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Postula, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à penhorabilidade do valor de R$ 1.544,25 (mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), bloqueado em conta do agravante junto à Caixa Econômica Federal.

No caso, o valor constrito é inequivocamente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que, de regra, atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Ainda que o Juízo de origem tenha fundamentado a manutenção da penhora na ausência de prova robusta da natureza alimentar da verba, tal discussão se torna secundária diante da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O STJ firmou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade se estende a todos os valores mantidos pelo devedor até o referido teto, independentemente de estarem depositados em caderneta de poupança ou em conta-corrente.

Vejamos julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA-CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS . IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 3 . Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2560876 SP 2024/0031388-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
2.
A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.
3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO PARA PROVER O RECURSO ESPECIAL 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que a matéria não demanda revolvimento fático e probatório dos autos. Novo exame do feito. 2.
"É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 19/12/2014). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.772.229/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Ademais, merece destaque julgado proferido pela 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, no Agravo de Instrumento nº 5000495-57.2023.8.08.0000, de relatoria do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, cuja ementa pontua que:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. VERBA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO NÃO APLICÁVEL. NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Roseli Aparecida Martins contra decisão que rejeitou impugnação à penhora realizada em sua conta-corrente, mantendo a constrição de 30% sobre o valor, o que perfaz R$1.151,57, determinado via SISBAJUD no cumprimento de sentença movido por Cesar Augusto Leadbal Toledo da Silva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se os valores depositados na conta-corrente da agravante, em montante inferior a quarenta salários-mínimos, podem ser penhorados para satisfazer o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, dada a natureza alimentar dessa verba. III. RAZÕES DE DECIDIR Impenhorabilidade de valores em conta bancária:
Nos termos do art. 833, X, do CPC, os valores depositados em conta bancária, até o limite de quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis, salvo em caso de débitos de natureza alimentar decorrentes de prestação alimentícia propriamente dita.
Tese fixada no Tema 1.153 do STJ: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.153, esclarece que a verba honorária sucumbencial, apesar de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015, uma vez que não possui a mesma natureza jurídica das prestações alimentícias de caráter ético-social, lastreadas na solidariedade familiar. Preservação do mínimo existencial e da dignidade: No caso concreto, verifica-se que a agravante é artesã e idosa, assistida pela Defensoria Pública, e depende dos valores bloqueados para seu sustento e manutenção de necessidades básicas. A retenção de 30% comprometeria sua subsistência e afetaria o mínimo existencial, razão pela qual a penhora não se mostra proporcional nem razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para determinar a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD. Tese de julgamento: Os valores depositados em conta-corrente em montante inferior a quarenta salários-mínimos são impenhoráveis para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que tenham natureza alimentar, por não se enquadrarem na exceção do art. 833, § 2º, do CPC.
A penhora de verbas remuneratórias pode ser flexibilizada apenas quando garantido um percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X e §2º; STJ, Tema 1.153.
(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000495-57.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Dec/2024)

Ainda, verifica-se o risco de dano grave (periculum in mora), uma vez que a manutenção do bloqueio priva o agravante de recursos que podem ser essenciais ao seu sustento e de sua família, configurando dano de difícil reparação e ofensa ao mínimo existencial.

Nesse contexto, a situação apresentada permite vislumbrar o perigo de dano à subsistência da agravante, elemento que, somado à plausibilidade do direito invocado, torna recomendável o deferimento da medida liminar.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada na parte em que manteve a constrição contra
JOILSON JESUS SANTOS
e, por conseguinte, determinar a liberação do montante de R$ 1.544,25 (mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) bloqueado na conta da Caixa Econômica Federal de titularidade do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar